Tribunal: STF
Processo: HC 203661
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO PACIENTE PRESO, MAS PRESENTE A DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 21.6.2021 pela Defensoria Pública da União em benefício de Robson Kertes de Azevedo, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.5.2021, negado provimento ao Recurso Especial n. 1.898.915:
    “Trata-se de recurso especial interposto por ROBSON KERTES DE AZEVEDO, condenado à pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, por infração aos arts. 157, § 2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I e 180, caput, na forma do art. 29, todos do Código Penal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-STJ, fls. 1.297/1.298):
    PENAL E PROCESSO PENAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO COM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AÇÃO PENAL CONEXA. ROUBO MAJORADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS. ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRÉU. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. RESSARCIMENTO DE DANOS. CABIMENTO. (...)
    Nas razões do recurso especial, fulcrado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, alega a defesa afronta ao artigo 59 do Código Penal e aos artigos 185, 381, III, 387, II e III, 399, 400, 563 (a contrario sensu) e 573, § 1º, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 1310/1.330).
    Sustenta a ocorrência de nulidade por conta da unilateral determinação de dispensa do comparecimento do réu preso aos atos processuais, por se encontrar preso em unidade penitenciária situada em município diferente daquele em que tramitava o processo - audiência de oitiva de testemunhas de acusação - ofendendo aos arts. 185, 563 (a contrario sensu), 573, §1º, do CPP, 399 e 400 todos do CPP.
    Argumenta que nem que fosse por videoconferência, a telepresença (quando menos) do acusado teria de ter sido garantida pelo juízo processante, sob pena de evidente malferimento aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa. (e-STJ, fl. 1318)
    (…) Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da audiência de inquirição de testemunhas da acusação, sem a presença do réu e consequentemente de todos os atos a ela subsequentes. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, reduzindo as penas-bases impostas ao recorrente”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “a alegação de necessidade da presença do réu em audiências deprecadas, estando ele preso, configura nulidade relativa, devendo-se comprovar a oportuna requisição e também a presença de efetivo prejuízo à defesa”, o que não teria sido demonstrado na espécie.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “a hipótese dos autos apresenta peculiaridade a demandar o reconhecimento do vício de nulidade.
    Como restou consignado em decisão pelo Juízo Federal (e-STJ fls. 159/161), o Paciente e corréus foram dispensados do comparecimento à audiência de instrução aprazada para 22 e 29/03/2019, porquanto ‘presos no município de Charqueadas/RS (evento 59) e que prescindível a presença do réu para acompanhar a audiência de instrução’. (...)
    A Defensoria Pública da União protestou (e-STJ fls. 206/212), informando a ilegalidade e a afronta à ampla defesa do Paciente. Na oportunidade, alertou-se que o Paciente encontrava-se preso e recolhido em estabelecimento prisional no Estado do RGS, sendo descabida a prescindibilidade da sua presença, além de implicar violação aos artigos 185, 399 e 400 do Código de Processo Penal. Como ainda deduzido pela Defesa, a ausência do acusado junto à defesa técnica em audiência inviabilizaria a formulação de questionamentos às testemunhas arroladas pelo Ministério Público, a respeito de versões incoerentes e inverossímeis e que o conhecimento fático somente poderia ser extraído mediante comunicação direta entre os alvos da pretensão punitiva e o Defensor Público.
    Não obstante esses fundamentos, a primeira audiência de instrução foi realizada, em 22/03/2019, conforme termo de audiência de e-STJ fls. 235/236, na qual foram colhidos os depoimentos de testemunhas da acusação (Celso Silvestre dos Santos Barcellos, Luiz Antonio Garcia e Marcio Lemes Coelho). Ainda, restou registrado em ata o protesto pela Defensoria Pública quanto à ‘dificuldade na realização da defesa dos réus deduzida oralmente na audiência pelo Defensor Público da União’.
    (…) Por conseguinte, o Juízo Federal cancelou a audiência então aprazada para 29/03/2019 (…).
    Como se verifica, reconheceu-se o ‘eventual prejuízo alegado pelo Defensor Público em audiência’, cancelou-se a audiência em continuação e postergou-se a análise da necessidade de reinquirição das testemunhas ouvidas no dia 22/03/2019 para outro momento.
    Posteriormente, na segunda audiência de instrução (e-STJ fls. 394/396), em 03/05/2019, para a oitiva das demais testemunhas (Ronaldo Silveira Fernandes, Rodrigo Marques Posser, Jeanete Maria Schmitt de Oliveira Rother e Aline de Brito Selau), observa-se que o Paciente foi conduzido para a Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, a fim de participar da audiência da sala de videoconferência (e-STJ fls. 296, 323). Por fim, consta a última audiência de instrução, em 05/07/2019, na qual ouvida uma testemunha (Liziane Lopes Ribeiro) e interrogados o Paciente e os corréus (e-STJ fls. 585/586), sendo encerrada a fase probatória.
    Não se observa, entretanto, a reinquirição das testemunhas ouvidas no dia 22/03/2019, quando se prescindiu da presença do Paciente para o ato. Tampouco o julgador de primeira instância reconheceu o vício de nulidade reiterado e deduzido pela Defesa em alegações finais (e-STJ fls. 824), como constou em sentença condenatória (…).
    Assim, exsurge a nulidade pela violação do direito à audiência, haja vista que o Paciente restou tolhido do direito de presença quanto à primeira audiência, realizada sem a sua presença”.
    Sustenta que a “presença do acusado junto com sua defesa técnica permite que haja a adequada comunicação entre acusado e defesa durante a execução do ato, inclusive para eventualmente auxiliar na formulação de questionamentos às testemunhas de acusação, sobre as versões incoerentes (ou mesmo inverossímeis) que venham a ser apresentadas sobre o mérito da causa penal. E esse conhecimento fático somente é detido, por óbvio, pelo próprio acusado e não por seu defensor, mormente quando não houve e não há condições de se manter qualquer contato prévio, como no caso dos autos.
    Ademais, as limitações de deslocamento do Paciente preso não bastariam para privar o paciente, localizados à época dentro dos limites da 4ª Região, do direito fundamental de participação em audiência, em evidente e insanável lesão (a) à defesa técnica, pois não se possibilitou o contato entre os acusados e a Defensoria Pública para a audiência de instrução aprazada para 22/09/2019; e, (b) ao direito de presença do paciente à audiência, mesmo que por videoconferência, como se revelou possível para as audiências posteriores, impedindo-o de assistir, presenciar e influir na inquirição das testemunhas da acusação”.
    Pede “seja conhecido o presente habeas corpus para conceder a ordem para declarar a nulidade da audiência realizada sem a presença do acusado e, via de consequência, dos atos processuais que a sucederam”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Especial n. 1.898.915.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática (...) do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Sem razão, contudo, o recorrente.
    O direito de presença é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.
    Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo, portanto, legítima sua restrição nos casos em que a presença do réu puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento às testemunhas ou vítimas, primando-se, assim, pelo direito fundamental destas à vida, à segurança, à intimidade e à liberdade de declarar.
    Destaco, outrossim, que nos casos em que o réu se encontra preso em outra unidade da Federação, conforme se verifica ser o caso dos autos, há precedentes no sentido de que deve ser preservado seu direito de comparecer, assistir e presenciar os atos processuais. Em sentido contrário, entretanto, em julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal, tem se entendido que a alegação de necessidade da presença do réu em audiências deprecadas, estando ele preso, configura nulidade relativa, devendo-se comprovar a oportuna requisição e também a presença de efetivo prejuízo à defesa.
    Assim, caso o pedido seja indeferido motivadamente pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, em especial diante da periculosidade do réu, e da ausência de efetivo prejuízo, não há se falar em nulidade do feito (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador/BA: Editora Juspodivm, 2015. p. 60/61)
    No caso, colho do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 1267/1268):
    2. Preliminar de mérito.
    A defesa do réu ROBSON KERTES DE AZEVEDO requer a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja declarada a nulidade da audiência realizada sem a presença dos acusados e, via de consequência, dos atos processuais que a sucederam.
    Sem razão, contudo.
    A questão foi assim abordada na sentença:
    Nulidade pela dispensa dos Réus de comparecimento em audiência
    Arguiu a defesa dos réus Michel e Robson a existência de nulidade em razão da decisão proferida por este Juízo (evento nº 60 do processo nº 5007570-07.2018.4.04.7102) que dispensou o comparecimento dos mencionados Denunciados da audiência de inquirição de testemunhas de acusação (realizada no evento nº 98 do processo nº 5007570-07.2018.4.04.7102).
    Não lhe assiste razão, no entanto, eis que a presença do Réu em audiência de inquirição de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, podendo ser dispensada quando o Acusado estiver devidamente representado por sua defesa, inexistindo prejuízo demonstrado. [...]
    Desse modo, afasto a tese defensiva de nulidade.
    Com efeito, não há nulidade na dispensa do réu de comparecer à audiência de oitiva de testemunhas.
    Vale referir que toda a argumentação da defesa faz referência a eventuais nulidades do não comparecimento do réu ao seu interrogatório, o que não se confunde com a simples oitiva de testemunhas.
    De todo modo, não foi comprovado prejuízo ao réu, o que seria necessário para análise de eventual ilegalidade ocorrida.
    Afasto, assim, a alegação de nulidade processual.
    A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos”.
    6. Como afirmado na decisão objeto presente impetração, não se há cogitar de nulidade. Não se trata na espécie de ausência do réu na audiência de interrogatório. Tem-se a realização de audiência para inquirição de testemunhas sem a presença do paciente, mas com a presença da defesa, não tendo sido demonstrada a existência de prejuízo.
    No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 
    Na espécie em exame, descabe cogitar-se de nulidade, pois foi assentado nas instâncias antecedentes não ter havido prejuízo para a defesa do paciente pelo não comparecimento à audiência realizada para a oitiva das testemunhas, pois o ato foi realizado com a presença do defensor. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCORDÂNCIA E PRESENÇA DO ADVOGADO NO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.256.650-AgR, de minha relatoria, DJe 21.9.2020).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Denúncia recebida pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal. 3. Pretendida anulação da audiência em que ocorreu a oitiva das testemunhas de acusação sem a presença do réu. Possibilidade. Artigo 217 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 149.833-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.8.2018).
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Audiência de inquirição de testemunhas de acusação realizada sem a presença da paciente. Alegado cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Ato realizado com a presença do defensor constituído. Inexistência de prejuízo. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante se infere dos autos, a audiência de inquirição de testemunhas de acusação foi realizada sem a presença da paciente, porém com a presença de seu defensor, de modo que inexiste o alegado cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não configurado o prejuízo apontado. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 130.328, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2016).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora